Tribunal: TJBA
Processo: 8057653-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057653-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: J. C. A. D. S. e outros Advogado(s):AUGUSTO ABILIO POMBAL DO ROSARIO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do recorrido, diante da alegada rescisão unilateral sem a prévia notificação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão sem prévia notificação; (ii) verificar a legitimidade da administradora de benefícios para figurar no polo passivo da ação; (iii) assegurar a proteção do consumidor frente à cláusula abusiva de rescisão imotivada. III. Razões de decidir 3. Os contratos de plano de saúde, excetuados os de autogestão, submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. 4. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e, portanto, é solidariamente responsável pelos prejuízos decorrentes da rescisão contratual. 5. A rescisão unilateral sem prévia notificação viola o art. 51, XI, do CDC, sendo nula a cláusula que autoriza o cancelamento sem concessão de igual direito ao consumidor. 6. A legislação e regulamentação aplicáveis (RN 195/2009 da ANS e Resolução 19/1999 do CONSU) exigem comunicação prévia com antecedência mínima de 60 dias e a oferta de migração para plano individual, o que não foi comprovado pela recorrente. 7. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a manutenção da liminar é medida que se impõe para salvaguardar o direito fundamental à saúde do recorrido. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão exige prévia notificação do consumidor com antecedência mínima de 60 dias. 2. É abusiva a cláusula que prevê cancelamento unilateral do contrato sem igual direito ao consumidor. 3. A administradora de benefícios é solidariamente responsável pela prestação dos serviços de saúde aos beneficiários." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 51, XI; RN ANS 195/2009, art. 17; Resolução CONSU 19/1999, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/02/2018, DJe 23/02/2018; STJ, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04/05/2020, DJe 06/05/2020; TJBA, AI 8032507-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057653-66.2024.8.05.0000 em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravada J.C.A.D.S REPRESENTADO POR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.